Tribunal: STJ
Processo: 0001137-96.2016.8.26.0538
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2185676 - SP (2024/0458544-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação por crime relacionado à venda de mercadorias remanufaturadas e
sem identificação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a busca e apreensão realizada em
estabelecimento comercial sem mandado judicial, e se houve ilegalidade na dosimetria da
pena, em razão da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência policial ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público, não se
aplicando, com o mesmo rigor, a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar
dispensada às residências privadas.
4. A atuação policial foi baseada em investigação prévia abrangente, não em mera denúncia
anônima, legitimando a diligência sem necessidade de mandado judicial.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente pelo Tribunal de origem,
considerando o alto potencial lesivo das peças comercializadas, expondo usuários e
terceiros a riscos de segurança.
6. A alegação de erro de tipo e ausência de dolo, não pode ser revista na via do recurso
especial, conforme
pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51727262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8053e0df-3a8b-46d3-baa2-dc704ee1a76d

Tese de julgamento:
1. A busca e apreensão em estabelecimento comercial aberto ao público, não exige
mandado judicial, quando há investigação prévia que legitime a diligência.
2. A dosimetria da pena pode considerar o alto potencial lesivo das peças comercializadas,
como circunstância que extrapola a mera adequação típica.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 989.613/RS, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8053e0df-3a8b-46d3-baa2-dc704ee1a76d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458544-6
REsp 2.185.676 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011379620168260538 11379620168260538 113796201682605384542016
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ADVOGADA
: FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ADVOGADA
: FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5422454852902090:1098@
2024/0458544-6 - REsp 2185676 Petição : 2025/0078409-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:56
Código de Controle do Documento: 0F1345BB-DF2D-4F98-88E9-61B2192E9971

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458544-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2185676 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011379620168260538 11379620168260538 113796201682605384542016
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ADVOGADA
: FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ADVOGADA
: FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454852902090:1098@
2024/0458544-6 - REsp 2185676 Petição : 2025/0078409-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:18:29
Código de Controle do Documento: CCFA1188-A34C-4171-850D-80C954D70C21

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2185676 - SP (2024/0458544-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS LUCATELLI
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E
APREENSÃO
EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação por crime relacionado à venda de mercadorias
remanufaturadas e sem identificação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a busca e apreensão realizada em
estabelecimento comercial sem mandado judicial, e se houve ilegalidade na dosimetria
da pena, em razão da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência policial ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público, não se
aplicando, com o mesmo rigor, a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar
dispensada às residências privadas.
4. A atuação policial foi baseada em investigação prévia abrangente, não em mera
denúncia anônima, legitimando a diligência sem necessidade de mandado judicial.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente pelo Tribunal de origem,
considerando o alto potencial lesivo das peças comercializadas, expondo usuários e
terceiros a riscos de segurança.
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc

6. A alegação de erro de tipo e ausência de dolo, não pode ser revista na via do recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ, pois demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca e apreensão em estabelecimento comercial aberto ao público, não exige
mandado judicial, quando há investigação prévia que legitime a diligência.
2. A dosimetria da pena pode considerar o alto potencial lesivo das peças
comercializadas, como circunstância que extrapola a mera adequação típica.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 989.613/RS, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
13/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO CARLOS
LUCATELLI, em face de decisão proferida às fls. 1438/1441, que negou provimento ao
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1446/1468, a parte recorrente argumenta, em
síntese: i) Nulidade da busca e apreensão: alega que a diligência policial foi realizada
sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncia anônima;
ii) Ausência de dolo: postula absolvição por não haver prova do elemento subjetivo do
tipo penal; iii) Erro de tipo: sustenta que acreditava estar agindo dentro da legalidade; iv)
Ilegalidade na dosimetria da pena: contesta a majoração da pena-base pela valoração
negativa da culpabilidade.
Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante reitera a tese de nulidade da busca e apreensão, alegando ausência
de mandado judicial e de fundadas razões para a diligência policial.
Sem razão a parte recorrente.
A diligência policial ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público,
não se aplicando, com o mesmo rigor, a proteção constitucional da inviolabilidade
domiciliar dispensada às residências privadas.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a justa causa
da diligência consubstanciada nas denúncias especificadas aliadas à
diligência prévia em estabelecimento comercial aberto ao público,
indicando fundada razão para ingresso domiciliar forçado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada com base em denúncia anônima, não corroborada por outros
indícios de traficância, é nula por ausência de fundadas razões.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática foi mantida por estar em sintonia
com a jurisprudência do STJ, que admite o ingresso domiciliar forçado
em estabelecimento comercial aberto ao público quando há fundadas
razões evidenciadas por diligência prévia e denúncias especificadas.
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois, ao
chegarem no local, os policiais avistaram petrechos comumente
utilizados para a preparação de entorpecentes, corroborando as
denúncias de tráfico.
5. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
não se aplica a estabelecimentos comerciais abertos ao público,
conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc

6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar em
estabelecimento comercial aberto ao público é válida quando há
fundadas razões evidenciadas por diligência prévia e denúncias
especificadas. 2. A proteção constitucional da inviolabilidade do
domicílio não se aplica a estabelecimentos comerciais abertos ao
público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
08/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
02/03/2021
; STJ, AgRg no REsp 1.633.479/RS, Rel. Min. Jorge Mussi,
15/03/2021
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
06/11/2018
16/11/2018
(AgRg no HC n. 989.613/RS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

Ao contrário do alegado pelo agravante, a atuação policial não se baseou em
mera denúncia anônima, mas em investigação prévia, que abrangeu diversas localidades
e estabelecimentos do grupo empresarial.
O acórdão recorrido consignou expressamente haver "toda uma concatenação
de fatores" que legitimaram a diligência, incluindo: a) Informações sobre prática delitiva
em estabelecimentos do grupo empresarial em diversas cidades da região; b) Prévia
apreensão de peças em condições semelhantes em outras filiais; c) Investigação que se
estendera por múltiplas localidades.
A existência de crime permanente em curso, com a exposição à venda de
produtos remanufaturados como se fossem novos e originais, configurou situação de
flagrante delito, dispensando a necessidade de mandado judicial.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 280),
estabeleceu que o ingresso forçado sem mandado judicial revela-se legítimo quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
O agravante alega que não houve diligências prévias e que a polícia deveria
ter adotado outras medidas investigativas. Contudo, tal argumentação não encontra
respaldo nos autos, uma vez que restou demonstrada a existência de investigação prévia
abrangente, conforme consignado no acórdão do Tribunal de origem.
A jurisprudência citada pela defesa refere-se a situações em que houve
exclusivamente denúncia anônima, sem qualquer elemento adicional, o que não é o caso
ora tratado nestes autos.
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc

O agravante insiste na tese de ausência de dolo ou erro de tipo, postulando sua
absolvição. A pretensão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, tarefa vedada na via do
recurso especial.
O Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu que "a
prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar o apelante pela prática do
crime que lhe é imputado", restando demonstrado que o recorrente expunha à venda
mercadorias remanufaturadas sem a devida identificação.
Diferentemente do sustentado pelo agravante, a questão não se resume à mera
"revaloração jurídica" de fatos incontroversos, mas sim efetivo revolvimento do acervo
probatório para desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sobre a existência do
dolo e da adequação típica da conduta.
O precedente invocado pela defesa (AgRg no AREsp 1.400.937) não se aplica
ao caso, pois se refere a situação diversa, no qual efetivamente havia apenas questão de
direito a ser analisada.
A existência de voto vencido no Tribunal de origem apenas demonstra a
complexidade da questão, mas não autoriza esta Corte Superior a substituir o
entendimento majoritário do órgão julgador competente para o exame da matéria fático-
probatória.
O agravante contesta a majoração da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade.
No entanto, a dosimetria da pena constitui ato de discricionariedade motivada
do julgador, somente passível de revisão por esta Corte em casos de manifesta
ilegalidade ou desproporcionalidade.
No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
exasperação da culpabilidade, considerando que as peças comercializadas, além de não
atenderem às especificações legais, apresentavam desempenho impróprio, expondo
usuários e terceiros a riscos de segurança no trânsito, com alto potencial lesivo.
O agravante tenta fazer distinção do precedente citado na decisão agravada
(organização criminosa), alegando que a situação seria diversa. Contudo, o precedente foi
mencionado apenas para ilustrar o princípio da discricionariedade motivada na
dosimetria, não havendo necessidade de identidade absoluta dos fatos.
Não procede a alegação de que o desacordo com as especificações não poderia
fundamentar o aumento da pena, por refletir o próprio tipo penal. O que foi valorado
negativamente não foi o mero desacordo formal, mas o alto potencial lesivo e os riscos à
segurança, circunstâncias que extrapolam a mera adequação típica.
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc

Não se exige perícia específica para se constatar que peças automotivas em
desacordo com especificações técnicas, podem gerar riscos à segurança no trânsito. Trata-
se de conclusão que decorre da experiência comum e das regras de segurança veicular.
O agravante menciona decisão proferida em ação civil pública, com resultado
diverso. Contudo, além de se tratar de esferas distintas (cível e criminal), com objetos e
probatórios diversos, a questão não foi adequadamente prequestionada no
standards
recurso especial originário.
As questões suscitadas encontram-se pacificadas na jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando-se o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e
rejeitadas.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, não havendo elementos que justifiquem sua
modificação.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50811207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:50
Código de Controle do Documento: 91d3ac63-2d86-478b-9f1d-d60bd705d6fc